Tribunal: TCU
Processo: 024.854/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre os aspectos orçamentários do Projeto de Lei 3335/2024, que cria mais uma modalidade de operacionalização do auxílio Gás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, pela qual se abordam indícios de violações a disposições legais e constitucionais de finanças públicas relacionadas ao Projeto de Lei 3.335/2024, que institui modalidade de operacionalização do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, e ao projeto de lei orçamentária anual referente ao exercício de 2025 (PLOA 2025), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 71 da Constituição Federal e 230, 231, 232, 237, parágrafo único, 239, 241, 249 e 251 do Regimento Interno do TCU: 9.1. não conhecer da presente representação, no que tange ao PL 3335/2024, por inexistência de ato de gestão sob sua jurisdição a amparar a atuação pela via do art. 237 de seu Regimento Interno, e considerá-la prejudicada, por perda superveniente de objeto, no que tange à PLOA 2025, ante a correção dos valores na referida peça; 9.2. encaminhar esta deliberação, bem com a manifestação da unidade especializada, ao representante, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados (CPASF); 9.3. arquivar o processo.